Tribunal: TJMT
Processo: 0001428-48.2016.8.11.0010
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001428-48.2016.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELANTE), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELANTE), ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD - CPF: 420.058.681-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ILUMINAÇÃO PÚBLICA. OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

A iluminação pública constitui serviço essencial vinculado à efetivação de direitos fundamentais, especialmente ao direito à segurança, previsto no artigo 6o da Constituição Federal de 1988.

2.

A omissão do ente público em promover ações efetivas para melhorar a iluminação pública, ainda que justificada por limitações orçamentárias, não afasta a obrigação de implementar medidas que garantam os direitos fundamentais da coletividade.

3.

É legítima a intervenção do Poder Judiciário na execução de políticas públicas, em casos excepcionais, quando comprovada omissão arbitrária do Poder Executivo, sem que isso implique violação ao princípio da separação dos poderes.

4.

É devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, conforme entendimento do STF no julgamento do Tema 1.002, sendo os valores destinados exclusivamente ao seu aparelhamento.

5. Recurso desprovido. Honorários sucumbenciais majorados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICIPIO
DE JACIARA
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara, MMa. Juíza Laura Dorilêo Cândido, que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, ajuizada pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, para condenar o município apelante na obrigação de fazer, consistente em apresentar o projeto de melhoramento da iluminação pública e de executá-lo, no prazo máximo de 180 dias, fixando multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitando-se ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para o caso de eventual descumprimento, a ser aplicado na pessoa da atual gestora.
Por fim, condenou o município
requerido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Nas razões recursais, o
MUNICIPIO
aduz, em breve resumo, que a apresentação e a execução de projetos de melhoramento de iluminação pública, não se inclui nos direitos fundamentais garantidos pela Constituição da República, de modo que não cabe ao Poder Judiciário intervir na discricionariedade da Administração Pública.

Afirma que comprovou as ações que foram e que estão sendo tomadas pelo ente público municipal, no sentido de melhorar a prestação do serviço de iluminação pública, inexistindo provas da alegada omissão arbitrária, capaz de justificar intervenção judicial na atividade discricionária do Administrador, devendo ser resguardada autonomia e a independência do Poder Executivo.

Assevera que incumbe ao ente público municipal promover a execução dos investimentos, conforme orçamento anual discutido e aprovado pela votação na Casa Legislativa, sob a análise da ordem de prioridades das demandas mais essenciais para as menos essenciais, dentro do orçamento previamente distribuído pela lei orçamentária.

Pondera que o setor de “Iluminação Pública” atua dentro das possibilidades estruturais e orçamentárias, executando a manutenção e instalação da iluminação pública, acrescentando que eventuais omissões, relativas à períodos anteriores, foram sanadas por medidas adotadas pela atual gestão, não havendo que se falar em omissão arbitrária.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados ou, subsidiariamente, para que seja excluída a condenação ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública.

As contrarrazões vieram ao id. 179717667.

O parecer da d. Procuradoria de Justiça é pelo desprovimento do recurso (id. 190607672).

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICIPIO DE JACIARA
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara, MMa. Juíza Laura Dorilêo Cândido, que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, ajuizada pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, para condenar o município apelante na obrigação de fazer, consistente em apresentar o projeto de melhoramento da iluminação pública e de executá-lo, no prazo máximo de 180 dias, fixando multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitando-se ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para o caso de eventual descumprimento, a ser aplicado na pessoa da atual gestora.
Por fim, condenou o município
requerido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Inicialmente, r
essalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que a DEFENSORIA PUBLICA ESTADUAL ajuizou esta Ação Civil Pública em desfavor do MUNICIPIO DE JACIARA, objetivando compelir o ente público a

apresentar projeto de melhoramento da iluminação pública da Cidade de Jaciara, no prazo de 30 dias, bem como promover sua execução, no prazo máximo de 180 dias.

Consoante se denota da exordial, a providência reclamada teve origem em apontamentos de assistidos pela Defensoria Pública, além de presidentes de vários bairros e do Presidente da União Jaciarense das Associações Comunitárias – UJAC, noticiando a deficiência e, muitas vezes, a própria ausência de iluminação pública em diversas regiões da cidade.

Infere-se, também, que foi precedida de requisições administrativas, formuladas pelo referido Órgão junto ao Executivo Municipal, no sentido de obter informações acerca das medidas eventualmente adotadas, para solucionar o grave problema da ineficiência de iluminação pública nos bairros, sem êxito, contudo, motivando o ajuizamento desta ação cominatória.

Assim, ao analisar a pretensão formulada, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo probatório dos autos, a magistrada de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, nos termos relatados.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

Como se sabe, a intervenção do Judiciário na execução de políticas públicas a serem desenvolvidas pelo Poder Executivo é providência excepcional, sendo admitida nas hipóteses em que a conduta - comissiva ou omissiva - do poder público seja apta a implicar em ilegalidade, abuso ou desvio de poder, ou, ainda, em risco efetivo e objetivo aos direitos fundamentais do administrado, sem que a medida importe em violação ao princípio da separação dos poderes.

Especificamente no que diz respeito aos serviços públicos, consolidam-se como instrumentos essenciais para a efetivação dos direitos fundamentais sociais previstos no artigo 6o da Constituição da República.

Estão atrelados de tal maneira que, para cada direito fundamental, é possível vislumbrar a existência de, pelo menos, um serviço direta ou indiretamente vinculado à sua concretização.

Nesse contexto é que se inere a iluminação pública como instrumento essencial para a efetivação da política pública destinada à segurança, que, aliás, é bem jurídico alçado à categoria de direito social pelo artigo 6o da Constituição da República de 1988:

Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer,
a segurança
, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Com efeito, a iluminação de logradouros, praças e espaços públicos, é condição basilar para fluxo pessoas em horário de pouca ou nenhuma luminosidade, uma vez que impacta diretamente na sensação de segurança, propiciando a trafegabilidade nas ruas e, em última análise, o fomento do comércio local no período noturno.

Outrossim, constitui elemento essencial de auxílio na prevenção e no combate de crimes, servindo, inclusive, para inibir ações delituosas.

Nessa perspectiva, é de salutar importância colacionar trechos do Relatório de Situação, emitido pela Companhia da Polícia Militar do Município de Jaciara, que bem reflete a precariedade da iluminação pública da cidade (id. 179715126 - Pág. 79):

(...)

O referido relatório foi ratificado pelo depoimento testemunhal do Sargento da Polícia Militar
Leonezio Pereira Gomes
, na audiência realizada em
28/03/2019
, que, na ocasião informou o seguinte:

“
que realizou um levantamento por ordem do comando da PM, nos locais onde havia deficiência na iluminação pública; Que isso foi feito no mês de maio de 2016; Que identificaram 06 pontos críticos; Um era no centro, mas algumas árvores atrapalhavam a iluminação; também identificaram deficiências no Vale Formoso; identificaram deficiências também próxima a BR 364 (Avenida Pajé), onde é um tanto escura; outro ponto foi no Bairro São
Francisco”.
(id.
179715127 - Pág. 73)

Por sua vez, ao ser ouvida no mesmo ato, a testemunha
Messias da Costa Atayde
afirmou que a situação havia piorado e que continua com problemas sérios. Disse que a iluminação melhorou em algumas avenidas, mas que, no geral, os bairros possuem maior deficiência, citando o Bairro Santo Antônio e o Bairro Santa Rita. Destacou que existem muitas ruas que precisam de complemento de rede, especialmente nos Bairros Esmeraldo e João de Barro.

(id. 179715127 - Pág. 73)

Não se descura, também, que o acervo probatório dos autos é robustecido por 09 (nove) atas, relativas a audiências públicas realizadas pela Câmara Municipal de Jaciara em bairros diversos, TODAS elas noticiando a precariedade da iluminação pública daquelas localidades (id. 179715126 - Pág. 45 e seguintes), de modo a corroborar os fatos narrados na peça autoral, os quais foram confirmados pelos depoimentos testemunhais, além de outros documentos colhidos em Juízo.

A despeito da grave deficiência do sistema de iluminação pública registrada pelos munícipes, por diversos setores da comunidade e por órgãos integrantes do aparelho estatal, o Município de Jaciara, busca, a todo tempo, minimizar o problema, resumindo-se a justificar sua falta na inação de gestões anteriores, olvidando de apresentar soluções direcionadas à resolução da demanda que se mostra antiga e cogente.

Aqui vale lembrar que a Constituição da República, em seus
artigos
30
e
149-A
, confere aos municípios
a obrigação de organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos, incluindo-se aí a iluminação pública. Vejamos:

“Art. 30. Compete aos Municípios:

(...)

V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;”

“Art. 149-A. Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio, a expansão e a melhoria do serviço de iluminação pública e de sistemas de monitoramento para segurança e preservação de logradouros públicos, observado o disposto no art. 150, I e III.”

Para consolidar a arbitrariedade na omissão perpetrada pela municipalidade, como ato derradeiro, o ente público aportou aos autos ao id. 179715131 - Pág. 1597, para apresentar, como proposta de acordo, um “Cronograma/Plano de Ação, referente à Iluminação Pública no Município de Jaciara”, subscrito pelo Secretário Municipal de Planejamento, sem qualquer especificação de datas para a realização dos trabalhos, tampouco a forma ou fonte de custeio do serviço, sequer justificando a não utilização da taxa de iluminação pública para esse fim.

Ao revés, condicionou o prazo para cumprimento do cronograma às previsões orçamentárias e “situações levantadas pela recente e atual gestão”.

Destarte, é possível concluir, portanto, que as atitudes omissivas do município se revestem da arbitrariedade, suficiente e justificadora do acolhimento da pretensão cominatória.

Vale esclarecer que a determinação das obrigações não configura desrespeito à Separação dos Poderes, uma vez que, demonstrada a excepcionalidade da situação e evidenciada a omissão do ente público, em promover a implementação de políticas públicas essenciais para a garantia de direitos fundamentais de caráter social, é autorizado ao Poder Judiciário, no exercício de suas funções constitucionais, determinar a adoção das providências necessárias para efetivação das disposições previstas no ordenamento jurídico.

No mesmo sentido, em recente decisão, o Excelso Pretório proferiu
“ser possível ao Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir direitos constitucionalmente assegurados, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos Poderes.”
(AI 692541 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma).

Por fim, no tocante aos honorários sucumbenciais fixados em favor da Defensoria Pública, melhor sorte não socorre ao apelante.

No julgamento do Tema 1.002, proferido no RE 1140005/RJ, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral,
in verbis:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

Portanto, consoante o entendimento sedimentado pela Corte Suprema, é cabível a condenação dos entes públicos ao pagamento dos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, pelo exercício de seu mister.

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), com fundamento no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024